Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Exceção Pré-Executividade. Curadoria Especial De Ausentes. Gratuidade De Justiça. Indeferimento. Citação Por Edital. Art. 256, §3o Do CPC. Pesquisas Nos Sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud, E-Cac E Eridft. Tentativas De Localização Do Réu Frustradas. Validade Da Citação. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade. O Agravante defende a nulidade da citação editalícia, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à parte representada pela curadoria especial;
(ii) saber se a citação por edital padece de nulidade.
III. Razões de decidir
3. Para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, o réu deve firmar declaração no sentido de que não pode vir a juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, não podendo se presumir a hipossuficiência econômica.
4. A atuação da curadoria especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu por imposição legal (art. 72, inciso II, CPC), e não em consequência da hipossuficiência financeira.
5. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
6. Dispõe o art. 256 CPC que “a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando” e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o).
7. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, E-CAC E ERIDFT, o que atende ao disposto no art. 256, §3o do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 72, inciso II, CPC; art. 256, § 3o do CPC.